Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704648-78.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ANA LEONOR DOMINGUES LUIZARI RECORRIDAS: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CREDOR DA MASSA FALIDA. POSTULAÇÃO. ILEGITIMIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A agravante, credora da massa falida, não é parte no processo falimentar, de modo que, nos termos do art. 133 do Código de Processo Civil, não tem legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Compete ao Administrador Judicial a representação judicial da massa falida; sua atuação não se restringe à postulação em processos externos ao ambiente falimentar. As funções do Administrador Judicial abrangem atos administrativos e judiciais, e sua atuação beneficia especialmente os credores envolvidos nos processos recuperação judicial e de falência. 3. Não é reconhecida, legalmente, a legitimidade de cada credor individual para postular no processo de falência a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, alega que a decisão colegiada afrontou o princípio constitucional do livre acesso à justiça e o direito de petição, sustentando ser credora e, portanto, detentora do direito de ver o seu crédito satisfeito ante a falência do devedor, inclusive se manifestar nos autos falimentares e pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. Em sede de contrarrazões, a recorrida MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID. 27648200 - Pág. 9). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à alegada transgressão ao princípio constitucional do livre acesso à justiça e o direito de petição, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)” (ARE 1216477 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 1276412 AgR-ED (Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2020), ARE 1278265 AgR (Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 30/9/2020) e ARE 1305501 AgR-segundo (Relator ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo extremo não comportaria seguimento, pois a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes” (ARE 1298459 AgR-segundo, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou, in verbis: “A agravante é credora da massa falida, mas não é parte no processo de falência de “Strong Assessoria Administrativa Ltda” [...] não tem legitimidade para requerer a instauração do incidente de desconsideração” (ID. 24735093 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações concernentes à recorrida MASSA FALIDA DE STRONG ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO, OAB/DF 16.467 (ID. 27648200 - Pág. 9). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016